Tribunal: TJSP
Processo: 0000450-41.1996.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados em R$500,00. CABIMENTO: Em atenção aos requisitos do art. 85 do CPC é cabível a majoração dos honorários advocatícios. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.